Tribunal: TJES
Processo: 5001424-34.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001424-34.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BENEDITO FRANCISCO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001424-34.2022.8.08.0030

RECTE.: BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: BENEDITO FRANCISCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR ACERCA DESTES TERMOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O requerente alega receber salário em conta corrente do requerido, do qual são debitados automaticamente, todo mês, uma parcela de empréstimo consignado que mantém com o requerido e também a fatura do seu cartão de crédito. Todavia, aduz que, por dificuldades financeiras, precisou parcelar a dívida do cartão de crédito; e, ainda assim, foi surpreendido ao verificar que o Requerido havia realizado débito automático do valor integral do seu saldo salarial para fins de abatimento da fatura do cartão de crédito. Por este motivo, requer a restituição, em dobro, dos valores ilegalmente debitados, e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em sede de contrarrazões recursais (ID 2988197), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2988193), pugna pela reforma da sentença, alegando que inexistem danos morais e que os valores fixados a este título não foram proporcionais e razoáveis, devendo serem minorados.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2988190) dispôs que: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, com espeque no art. 487, I do CPC, para CONDENAR a parte ré a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 4.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir do evento danoso; Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9099/95”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De fato, há jurisprudência nacional, inclusive corroborada por julgados desta Turma Recursal, no sentido de admitir os descontos realizados em conta corrente, desde que previstos contratualmente e o consumidor tenha sido informado destes termos, ou, ao menos, teve acesso ao instrumento do pacto e potencial ciência da cláusula permissiva.

Todavia, o caso presente diverge substancialmente do substrato fático dos mencionados precedentes. No caso em análise, em que pese a ora recorrente tenha alegado que o contrato estabelecido entre as partes permite o débito em conta-corrente, deixou de apresentar o contrato firmado nestes autos.

Desse modo, a espelho do que indicou a sentença recorrida, tendo em vista que o valor foi debitado sem qualquer aviso prévio ao consumidor, tenho que as ações da ré em face do autor ensejam a condenação em danos morais.

Outrossim, embora a recorrida confirme sua anuência quanto ao serviço de cartão de crédito, de forma que este em si não é inválido, uma medida tão gravosa para cobrança da dívida tal qual o desconto automático exige ciência inequívoca de tal cláusula. Não caberia a transferência de responsabilidade para se informar sobre os termos do serviço ao próprio usuário, vez que o art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor garante o direito a informação adequada e clara sobre o serviço, de forma que a instituição não pode se beneficiar da ignorância do consumidor com omissões no ato de informar ou disposições obscuras.

Em momento algum a recorrente apresentou o contrato do cartão de crédito assinado pelo consumidor, sequer por meio virtual, ou comprovante de envio, que poderia em tese caracterizar sua ciência e aceitação desta modalidade de descontos.

Por isso, embora o desconto automático, por si, não esteja eivado de ilegalidade, é flagrante que o proceder da recorrente foi absolutamente inadequado e violou as justas expectativas do consumidor ao não prestar informações adequadas, extrapolando o mero aborrecimento

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.